Tribunal: TJMT
Processo: 0010080-70.2016.8.11.0037
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010080-70.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VITOR HUGO SANTANA DA SILVA - CPF: 073.868.991-22 (APELANTE), WALYSSON ROSA DE ASSIS - CPF: 049.933.231-82 (APELANTE), MAIARA LOPES SANTANA - CPF: 058.221.921-30 (APELANTE), FELIPE GARCIA NOGUEIRA - CPF: 019.302.751-88 (ADVOGADO), ELVES CARIA DA SILVA - CPF: 054.122.131-03 (APELANTE), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), POSTO ALVORADA (VÍTIMA), EMERSON DA SILVA MARQUES - CPF: 570.184.801-91 (ADVOGADO), VITOR HUGO SANTANA DA SILVA - CPF: 073.868.991-22 (TERCEIRO INTERESSADO), WALYSSON ROSA DE ASSIS - CPF: 049.933.231-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO DOS SANTOS AGUILAR - CPF: 009.692.160-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS.
DOIS APELANTES
.
1
.
PRELIMINAR.

UMA APELANTE
. ACESSO AO APARELHO TELEFÔNICO REALIZADA PELOS POLICIAIS MILITARES, NULA. REJEIÇÃO.

MATÉRIA
NÃO ARGUÍDA DURANTE A INSTRUÇÃO DO FEITO
. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO. CONFISSÃO DO RÉU QUE PERMITIU O ACESSO AO APARELHO TELEFÔNICO.
2
.
MÉRITO.

DOIS APELANTES
. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. FRAGILIDADE DA PROVA, NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA.
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE. PALAVRA DAS VÍTIMAS CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS POLICIAIS E
PELA PRÓPRIA CONFISSÃO DO CORRÉU NA FASE POLICIAL E EM JUÍZO. PROVAS SUFICIENTEMENTE APTAS PARA MANTER A CONDENAÇÃO.
PRELIMINAR
LEVANTADA POR UMA APELANTE
REJEITADA
E, NO
MÉRITO
, RECURSOS DOS DOIS APELANTES
DESPROVIDOS
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
A
tese de nulidade da prova, após o acesso dos policiais civis ao aparelho telefônico do
corréu
, sequer foi alegada pela Defesa em sede de defesa prévia, tampouco o fazendo nas alegações finais, operando-se na hipótese, a preclusão temporal.

Ademais, ausentes nos autos elementos aptos a ensejar o acolhimento da indigitada tese, a considerar que o referido corréu colaborou com as investigações, confessou a autoria delitiva, indicou participação de parte dos agentes criminosos, bem como autorizou de forma espontânea o acesso ao aparelho telefônico,
não há que se falar em qualquer nulidade, quando a materialidade e autoria dos crimes vêm demonstradas, além da confissão deste, dentre outras tantas provas suficientemente capazes de sustentar a condenação.

2.
Inviável a absolvição com fundamento na ausência de prova ou negativa de autoria, se o crime estiver demonstrado de forma induvidosa pelas palavras da vítima (de valor relevante e especial em crimes dessa natureza), corroborada pelos depoimentos da testemunha e dos policiais civis (que encontraram parte dos objetos roubados na casa da apelante e reconheceram através das imagens das câmeras de segurança do local vitimado, o segundo apelante executando o crime em comparsaria), aliado às confissões dos
corréus
na fase policial e também em juízo, que inclusive, confirmaram a participação dos dois apelantes. A negativa de autoria isolada, desacompanhada de qualquer prova capaz de fragilizar o édito condenatório, não é capaz de absolver o agente criminoso, porquanto em franco descompasso com o teor do que elucida o art. 156 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Elves Caria da Silva, Maiara Lopes Santana, Victor Hugo Santana da Silva
e
Wallysson Rosa de Assis
foram condenados pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT
, pela prática do crime de
Roubo Majorado pelo Emprego de Arma de Fogo e Concurso de Pessoas
(art. 157, §2º, inc. I e II do CP – Fato 2), à pena de
5 anos
e
10 meses
de
reclusão
em regime
fechado
para
Elves
e, a pena em comum de
5 anos
de
reclusão
em regime
semiaberto,
para
Maraia
,
Victor
e
Wallysson.

Ainda consta no
decisum
que
Elves Caria da Silva, Maiara Lopes Santana, Victor Hugo Santana da Silva
e
Wallysson Rosa de Assis
foram
absolvidos
pelo Juízo singular da prática do crime de
Associação Criminosa
(art. 288 do CP – Fato 1) (ID 171232988 – Págs. 35/56).

Victor Hugo Santana da Silva
e
Wallysson Rosa de Assis
não recorreram da sentença (ID 171232988 - Pág. 67, 171232989 - Pág. 15 e 171232990 - Pág. 40).

Em suas razões, a defesa de
Elves Caria da Silva
visa a
absolvição
em face da
fragilidade probatória
e
negativa de autoria
, invocando o axioma
in dubio pro reo
(art. 386, incisos II, V e VII do CPP) (ID 171232990).

Por sua vez, a defesa de
Maiara Lopes Santana
pretende,
preliminarmente
, a
nulidade
do
acesso ao aparelho

telefônico
apreendido nos autos, com o consequente reconhecimento da ilegalidade das diligências e de toda a investigação realizada (a partir da colaboração de
Walysson).

No
mérito,
pretende a
absolvição
do delito, por entender que não há prova suficiente para a condenação (ID 179681692).

As
contrarrazões ministeriais
são pela
rejeição da preliminar
alegada pela Defesa de
Maiara
e, no
mérito
, pelo
desprovimento
dos apelos (ID 171232990 e 179848160).

Do mesmo modo, a d. PGJ manifestou em seu parecer pelo
não acolhimento
da
preliminar
suscitada pela defesa de
Mariara
e, no
mérito
, pelo
desprovimento
dos recursos (ID 184787275), conforme sumário que segue transcrito:

“
SUMÁRIO:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. PLEITO EM COMUM DE ELVES CARIA DA SILVA E MAIARA LOPES SANTANA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. INADMISSIBILIDADE. OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ANGARIADOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA DELITIVA.
2. PLEITO DE MAIARA LOPES SANTANA.
PEDIDO DE NULIDADE EM RAZÃO DO ACESSO ILÍCITO AO CELULAR DO CORRÉU WALLYSON ROSA DE ASSIS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO DO DETENTOR. CONTEÚDO FRANQUEADO PELO PROPRIETÁRIO. VALIDADE DO CONSENTIMENTO. ENTENDIMENTO DO STJ. PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO

A d. defesa de
Maiara Lopes Santana
suscita preliminar de
nulidade
do
acesso ao aparelho

telefônico
apreendido nos autos, com o consequente o reconhecimento da ilegalidade das diligências e de toda a investigação realizada (a partir da colaboração de
Walysson
).

Para tanto, alega que a Polícia Militar acessou indevidamente o conteúdo do aparelho celular do corréu
Wallisson Rosa de Assis,
quando este decidiu colaborar com as investigações do crime
.

Inicialmente, necessário consignar que a apelante
Maiara,
representada à época pela Defensoria Pública do Estado, não alegou a referida preliminar
nas Alegações Finais de ID
171232987 e, por esta razão, o Juiz
não
enfrentou a referida tese na prolação da sentença de ID 171232988.

Para além disso, não vislumbro a nulidade alegada e, mesmo que houvesse, estaríamos diante de um caso evidente de
nulidade de algibeira
.

Cediço que matéria preliminar arguida pela defesa somente na segunda instância e que não foi apresentada ao crivo do Juízo oficiante, impede a deliberação nesta via recursal, sob pena de indevida supressão de instância.

Nesse sentido, este E. Tribunal já decidiu sobre o assunto:

(...) O “atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada ‘
nulidade
de
algibeira
’ - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da
defesa
após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais” (STJ, HC nº 644.690/BA). Se a
Defesa
“não arguiu a suposta
nulidade
nos momentos processuais adequados: não a apontou durante as audiências nas quais foram colhidos os depoimentos supostamente acoimados de
nulidade
, tampouco levantou o tema em alegações finais; sendo que a oportunidade de discussão da matéria encontra-se irremediavelmente coberta pelo manto da
preclusão
, não podendo ser examinada nesta via, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica” (STJ, AgRg no HC nº 662.120/SP). O c. STJ “possui assente jurisprudência no sentido de que, em obediência ao princípio pas de nullité sans grief, que vigora plenamente no processo penal pátrio (art. 563 do Código de Processo Penal), não se declara
nulidade
de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo para a parte” (AgRg no RHC nº 125.373/RS) (...)”. (TJMT, Ap nº 9792/2006)

(N.U 1000814-29.2020.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023).

Anoto que na hipótese não há qualquer ilegalidade, porque, o
corréu

Wallisson Rosa de Assis
se apresentou de forma espontânea na Delegacia de Polícia em 28.10.2016 e colaborou com as investigações, esclarecendo que
Victor Hugo Santana da Silva
(
corréu
), seu conhecido, lhe questionou sobre o funcionamento do caixa do posto “
Alvorada
”; os horários em que os funcionários compareciam ao local; que “uns caras” pretendiam assaltar o posto e; no dia 27.10.2016, o
corréu

Wallisson
foi até o estabelecimento vitimado para registrar fotografias em seu aparelho telefônico para que os demais agentes criminosos pudessem garantir a consumação do crime. Em juízo,
Wallisson
confirmou que concedeu acesso ao aparelho telefônico aos policiais responsáveis pelas investigações, de forma livre e voluntária (ID 171232981 – Págs. 42/43 e ID 172519650).

Segundo os Investigadores de Polícia Civil,
Marcos Roberto Mariano de Oliveira
e
Weslwy Franco de Andrade,
o
corréu

Wallisson
colaborou com as investigações, revelando que atuou como no roubo, informando aos demais agentes criminosos sobre o local do crime, mas que não atuou na execução; indicou o nome de um dos envolvidos, -
Victor Hugo –
e, concedeu acesso ao aparelho telefônico para os policiais, os quais notaram “
imagens dos armários em que teria sido subtraído os malotes de dinheiro pelos criminosos
” (ID 171232981 – Págs. 23/29 e ID 172519650).

Além do mais, não restou demonstrado pela defesa o prejuízo sofrido pela parte, em desatenção ao disposto no art. 156 do CPP.

Ilustrando o raciocínio, confira-se julgado desta Corte de Justiça:

“..1. O acesso da polícia às mensagens de texto transmitidas pelo telefone celular, com a autorização expressa do acusado, afasta a ilicitude da prova obtida nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça(...)”. (N.U 1001011-71.2022.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 22/04/2023).

Logo se a defesa não comprovou nos autos qualquer evidência que pudesse causar prejuízo, fato que impede o reconhecimento da nulidade, conforme preceitua o art. 563 do Código de Processo Penal,
rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Extrai-se da exordial acusatória, que em horário incerto, mas no mês de outubro de 2016,
Elves Caria da Silva, Maiara Lopes Santana, Victor Hugo Santana da Silva
e
Wallysson Rosa de Assis,
juntamente com outro indivíduo não identificado, associaram-se para o fim de cometer crimes, de forma armada, em especial no estabelecimento comercial denominado “
Posto Alvorada
” (Fato 1).

Em 27.10.2016, por volta das 00h15min, no estabelecimento comercial “
Posto Alvorada
”, em Primavera do Leste-MT,
Elves Caria da Silva, Victor Hugo Santana da Silva
e
Wallysson Rosa de Assis
, mediante emprego de arma de fogo, subtraíram diversos cheques totalizando R$ 169.000,00 e a quantia em dinheiro de R$ 16.000,00. Parte dos cheques nomeados em favor do posto vitimado, além de uma arma de fogo e uma máscara de rosto, na cor branca, foram apreendidos na casa de
Maiara Lopes Santana
após investigações realizadas pela Polícia Civil (Fato 2).

Assim,
Elves, Walysson
e
Mariara
foram presos em flagrante delito (ID 171232982).

Diante desse contexto,
Elves Caria da Silva, Maiara Lopes Santana, Victor Hugo Santana da Silva
e
Wallysson Rosa de Assis
forma denunciados pelas práticas dos crimes descritos nos artigos 288 do CP – Fato 1 – e, 157, §2º, inc. I e II do CP – Fato 2.

Após regular trâmite processual,
Elves, Maiara, Victor
e
Wallysson
foram condenados pela prática do crime de Roubo Majorado pelo Emprego de Arma de Fogo e pelo Concurso de Pessoas

(art. 157, §2º, inc. I e II do CP – Fato 2).

Elves
foi apenado com 5 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado enquanto
Maraia, Victor
e
Wallysson
foram apenados em

5 anos de reclusão em regime semiaberto.

Além disso, eles foram
absolvidos
pelo Juízo singular da prática do crime de
Associação Criminosa
(art. 288 do CP – Fato 1).

É o relato do necessário.

2. DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO DOIS APELANTES (ELVIS E MAIARA)

Superada a questão preliminar, quanto ao mérito: a defesa de
Elvis
visa a absolvição em razão da fragilidade probatória e negativa de autoria, invocando o axioma
in dubio pro reo
(art. 386, incisos II, V e VII do CPP), ao passo que a defesa de
Maiara
também pretende a absolvição do delito, por entender que não há prova suficiente para a condenação.

Sem
razão.

A existência do crime de roubo majorado (
materialidade
), vem comprovada a teor do Auto de Prisão em Flagrante (ID 171232981 - Págs. 15 e 86), Boletins de Ocorrência (ID 171232981 - Págs. 78/96), Termo de Exibição e Apreensão (ID 171232981), Termo de Apreensão (ID 171232981 - Pág. 210), Termos de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (ID 171232981 - Pág. 47, 61 e 73), Termo de Entrega (ID 171232981 - Pág. 117), Relatório (ID 171232982 - Págs. 9/17; Págs. 92/94 e ID 171232986 – Págs. 43/51), Laudo Pericial Criminal de nº. 210.2.03.2016.014043-01 (ID 171232987 - Págs. 3/7).

De modo igual, as declarações das testemunhas nas fases policial e judicial demonstram à saciedade das
autorias delitivas
do crime atribuídos aos apelantes conforme narrado na exordial acusatória (ID 171232981 e 172519650).

Em linhas gerais, os documentos anexados ao processo revelam que no dia 27.10.2016, por volta das 00h15min,
Elves Caria da Silva,
Victor Hugo Santana da Silva
e
Wallysson Rosa de Assis
, mediante emprego de arma de fogo, subtraíram diversos cheques do “
Posto Alvorada
”, localizado em Primavera do Leste-MT, totalizando R$ 169.000,00 e a quantia em dinheiro de R$ 16.000,00.

Durante as investigações, a Polícia Civil apurou que após a atuação criminosa,
Elves,
Victor e Walysson
se dirigiram para a residência de
Maiara Lopes Santana,
motivo pelo qual os policiais foram até o local e encontraram 95 folhas de cheques preenchidos, em diversos valores em nome do posto vitimado, além de um revólver e uma máscara de rosto, cor branca.

Em continuidade às investigações, os policiais civis também descobriram que o
corréu Walysson
(ex-funcionário do posto), um dia antes dos fatos, compareceu no posto vitimado por duas vezes, registrou fotos do local em seu aparelho telefônico e fez várias perguntas aos funcionários ali presentes sobre o funcionamento do local, inclusive, se o segurança possuía arma de fogo. A partir dessas informações, os policiais se dirigiram até a casa de
Walysson
, o qual confessou a autoria delitiva e colaborou com as investigações.

A vítima
Lucas Ângelo da Silva,
funcionário do posto, relatou que no dia 28.10.2016, após fechar o caixa notou a presença de dois indivíduos armados (com revólver) ambos, de estatura alta, cor de pele morena, sendo um deles usando uma camiseta “de frio”, na cor azul, com uma calça jeans e o outro indivíduo, usando uma camisa de manga longa, com uma máscara cobrindo seu rosto, os quais lhe disseram para permanecer no posto.

O segurança do posto,
Adão Pereira
, também foi rendido e obrigado a abrir a porta da salada da administração do posto sendo acompanhado por um dos agentes, que cortou o cabo de telefonia do posto, mas na verdade, pretendia interromper as filmagens das câmeras de segurança do local, enquanto outro agente criminoso (o que estava utilizando máscara), foi até a sala em que ficava o dinheiro do posto, os quais levaram cheques e dinheiro (ID 171232981 – Págs. 31/32 e ID 172519650).

Saulo Alexandre de Souza Junior
, funcionário do posto vitimado e cunhado do
corréu Walysson
disse na fase policial que, inclusive, foi o declarante que fez a indicação para que
Walysson
trabalhasse no posto, no entanto, após 4 meses,
Walysson
foi demitido por suspeita de furto.

Expôs que um dia antes dos fatos, o declarante viu
Walysson
no local conversando com alguns funcionários do posto, bem como soube que
Walysson
teria ali retornado em outro horário e, empós, recebeu uma ligação do gerente do posto, informando-lhe sobre o roubo, bem como perguntou sobre o paradeiro de
Walysson
(ID 171232981 –Págs. 34/35).

Em juízo,
Lucas
e
Saulo
corroboraram suas declarações prestadas perante a Autoridade Policial, na íntegra (ID 172519650).

Os investigadores de Polícia Civil,
Marcos Roberto Mariano de Oliveira
e
Wesley Franco de Andrade,
relataram na fase administrativa e em juízo, que receberam informações de um roubo teria ocorrido no
Posto Alvorada
em 28.10.2016, por três indivíduos armados, os quais renderam os funcionários do local, subtraíram dinheiro e cheques e, durante as investigações, descobriram que o gerente do posto disse que o
corréu Walysson
, ex funcionário, esteve no local por duas vezes, sendo que na primeira vez, visitou algumas salas de escritórios, fez algumas perguntas aos funcionários, e na segunda visita, ele perguntou se o segurança possuía arma de fogo.

Assim, os policiais foram até a casa do
corréu Walysson
que, já na Delegacia de Polícia, confessou a sua participação no crime e que passou informações sobre o posto vitimado para os demais envolvidos e formou que o apelante
Elves
, o
corréu Victor
e um terceiro que não soube informar o nome, atuaram na execução do crime.

Narraram, também, que após análise das imagens das câmeras de segurança, os policias identificaram o apelante
Elves
como sendo um dos autores do crime, já que
Elves
esteve envolvido em outro crime e foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil para prestar depoimento.

Por fim, ressaltaram que também descobriram que, após a prática do roubo, os envolvidos foram para a casa da apelante
Maiara
esconder os objetos subtraídos. Chegando na citada residência, os policiais, com autorização de
Maiara,
entraram na casa e localizaram parte das
res furtivae
(pacote com cheques próximo à TV) e a arma de fogo utilizada no crime, embaixo do colchão de
Mariara
. Questionada sobre o local em que o apelante
Elves
estaria, a apelante
Mariara
disse-lhes que
Elves
esteve na residência momentos antes da chegada dos policiais e levou consigo, em uma mochila, dinheiro em espécie e uma arma de fogo (pistola). Na Delegacia de Polícia, o
corréu Victor
também confirmou a participação do apelante
Elves
na empreitada criminosa (ID 171232981 – Págs. 23/29 e ID 172519650).

O
corréu Walysson,
nas duas fases da persecução penal, confessou sua participação no crime em voga, esclarecendo que auxiliou os demais agentes com fotografias e informações do posto, bem como reconheceu o
corréu Victor
e o apelante
Elves
como um dos participantes do crime, consoante Termo de Reconhecimento Fotográfico de ID 171232981/ Pág. 47

(ID 171232981 – Págs. 42/43
e ID 172519650).

O
corréu Victor
também confessou a autoria delitiva, narrando nas duas fases do processo, que foi convidado pelo apelante
Elves
para realizarem o assalto e que o
corréu Walysson
passaria informações importantes sobre a logística do posto, e que após o assalto, foram para a casa da apelante
Maiara
esconder as
res furtivae,
bem como reconheceu o apelante
Elves
e o
corréu Walysson
como participantes do delito, conforme consta
no Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa –
ID 171232981 – Pág. 73 (ID 171232981 – Págs. 66/67 e ID
172519650).

A apelante
Maiara
, em sede policial, disse que o
corréu Victor
e o apelante
Elves
foram até a sua casa e levaram uma mochila contendo considerável quantia em dinheiro e uma arma de fogo, e após ela insistir para que eles fossem embora, o
corréu Victor
saiu da casa em uma motocicleta, enquanto o apelante
Elves
ficou na residência ameaçando-a e, depois, levou parte do dinheiro e a ama de fogo com ele, o qual saiu dali, momentos antes da chegada dos policiais.

A apelante
Maiara
reconheceu o apelante
Eleves
como um dos participantes do crime, conforme Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa – ID 171232981 – Pág. 61 (ID 171232981 – Págs. 54/55). Na fase judicial, ela manteve seu depoimento, reforçando que “não sabia de nada” (ID 172519650).

O apelante
Elves
, ouvido apenas na fase judicial, negou a autoria do crime, aduzindo que emprestou sua motocicleta para o
corréu Victor
bem como não conhecia a apelante
Maiara
e que nunca esteve na casa dela (ID 172519650).

Pelo que noto, as declarações judicializadas da vítima
Lucas Ângelo da Silva
e da testemunha
Saulo Alexandre de Souza Junior,
estão em plena sintonia com os

depoimentos dos policiais civis,
Marcos Roberto Mariano de Oliveira
e
Wesley Franco de Andrade
, sobre como ocorreu a atuação dos agentes criminosos no roubo e sobre o envolvimento do
corréu

Walysson
que esteve no local, por duas vezes, um dia antes dos fatos, registrando fotografias do posto e fazendo perguntas aos funcionários do estabelecimento acerca do funcionamento do local e se segurança utilizava arma de fogo.

Após as investigações, os policiais descobriram que os agentes criminosos, após praticarem o roubo, foram para a residência da apelante
Maiara
e, chegando na casa dela, mediante autorização, os policiais entraram na residência e encontraram vários cheques e dinheiro do estabelecimento vitimado, além de arma de fogo, que ali foram escondidos pelos demais comparsas. Ademais, a apelante
Maiara
afirmou aos policiais que o apelante
Elves
teria saído momentos antes da residência, levando consigo dinheiro e uma arma de fogo.

Como se não bastasse, os próprios policiais civis identificaram o apelante
Elves
através das imagens das câmeras de segurança do posto vitimado, já que ele foi conduzido até à Delegacia dias antes, para prestar depoimento sobre a suposta prática de outro delito (tráfico de drogas).

Nesse ponto, vale ressaltar que a mera condição da testemunha de agente público não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações, harmônicas entre si e com as demais provas dos autos, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Sobre a pertinência desta prova, importante consignar que este e. Tribunal aprovou o
Enunciado Orientativo n. 8
, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Nesse contexto, nota-se que as declarações da vítima das e testemunhas acima mencionadas são harmônicas entre si e apontam o envolvimento do
corréu Walysson
na autoria delitiva e, que após as investigações, os policiais descortinaram a participação dos apelantes
Elves
(o qual convidou os
corréus Victor
e
Wlysson
para participarem do crime) e, também, da apelante
Maiara
(que escondeu as
res furtivae
em sua casa, além da arma de fogo), encontrando amparo, também, em outros meios de prova.

Consigne-se que, o
corréu Walysson
colaborou com as investigações,
oportunidade em que confessou sua participação no roubo e apontou o apelante
Elves
como seu comparsa; e, inclusive, o reconheceu na Delegacia de Polícia.

O apelante
Elves
se limitou a negar a autoria na fase judicial, eis que não prestou depoimento na fase policial, sem apresentar qualquer contraprova apta a desconstituir o conjunto de provas produzidas no feito.

Nesse contexto, por mais que a
defesa negue a autoria delitiva
do apelante
Elves
e sustente que a prova
angariada no feito é frágil
, de acordo com tudo o que foi narrado nas linhas acima, me convenço de as provas, na verdade, se mostram suficientes para sustentar a condenação.

Sob essa perspectiva, aliás,
é interessante anotar que a defesa técnica, na fase própria da ação penal,

sequer se deu ao trabalho de arrolar testemunhas ou produzir provas de outra natureza que respaldassem as teses de negativa de autoria, num franco
descompasso com a lição encartada no art. 156 do CPP
(Vide:

TJ-MT - APR: 00021707620148110064 MT).

De igual modo, restou
comprovada a participação da apelante

Maiara
, já os demais comparsas esconderam as
res furtivae
na casa dela, o que foi, inclusive,
confirmado pelo
corréu Victor
.

Para além, embora a apelante
Mariara
tenha dito que foi ameaçada pelo apelante
Elves
e que ele teria levado consigo as
res furtivae
e uma arma de fogo, segundo declarações dos investigadores de polícia civil, sob o crivo do contraditório, foram apreendidas diversas folhas de cheques e dinheiro na casa dela, além de uma arma de fogo – Termo de Apreensão de ID 171232981 – Pág. 19.

Além disso, o apelante
Elves
disse que não conhecia a apelante
Maiara
, no entanto, a apelante
Mariara
, o reconheceu como sendo um dos autores do crime, de acordo com o
Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa, assinado por ela – ID 171232981 – Pág. 61.

Consigne-se, ademais, que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete às defesas demonstrar os fatos sustentados em favor dos réus, o que não se contata na hipótese.

Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Sobre o tema, este TJMT entente que:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Logo, a condenação dos apelantes
Elves
e
Mariara
é medida a ser mantida, uma vez que a participação e o papel de cada um restaram comprovadas no processo.

Ilustra bem esse posicionamento, o julgado abaixo reproduzido:

“...
Não há margem para incidência do brocardo jurídico in dubio pro reo quando a autoria delitiva resta demonstrada cabalmente, como ocorre in casu, uma vez que o depoimento judicial da vítima, somado aos testemunhos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão do apelante, evidenciam sua custódia na posse de parte da res furtiva, e contextualizam o reconhecimento deste como um dos autores do delito, o qual, inclusive, compondo, assim, um conjunto probatório robusto e apto a demonstrar a responsabilidade do réu pelos delitos de roubos descritos na exordial acusatória”...”). (N.U 0000944-68.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

A par desse recorte, não há que se falar nas absolvições dos apelantes
Elves
e
Maiara
pretendidas pelas defesas, diante do robusto acervo probatório, suficientemente capaz de manter as condenações.

3.

DISPOSITIVO

Isto posto, em
sintonia
com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar
suscitada pela defesa de
Maiara Lopes Santana,
e no
mérito
,
desprovejo os recursos
interpostos por
Maiara Lopes Santana e Elves Caria da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024